Tribunal: STF
Processo: ARE 1297085
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
SERVIDOR – TETO REMUNERATÓRIO – VANTAGENS PESSOAIS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – INCIDÊNCIA. Vantagens pessoais, ainda que anteriores à Emenda Constitucional nº 41/2003, integram o limite do teto remuneratório estabelecido no artigo 37, inciso XI, da Carta Federal. Precedente: recurso extraordinário nº 606.358/SP, Pleno, relatora ministra Rosa Weber, sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril de 2016.